Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: JACKELINE NUNES DE PAULA, FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SERGIO DE PAULA D E S P A C H O O requerido FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA apresentou contestação de ID 32162177. Entre outros requerimentos, pede a concessão da gratuidade de justiça. Observo que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça somente para a autora da ação originária, JACKELINE NUNES DE PAULA. Basta conferir a sentença de ID 35081674, do feito de origem (Processo no 0025434-09.2016.8.07.0018). FELIPE atuou como causídico de JACKELINE, naquela oportunidade, até o momento em que se iniciou o cumprimento de sentença, ocasião em que a execução das verbas devidas a cada uma das partes foi pleiteada em separado (ID 48758281, daqueles autos). Contudo, o pedido de gratuidade de justiça em favor dele não foi analisado na origem. Assim, e a fim de evitar decisão surpresa, bem como em respeito ao artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o requerido FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, a fim de que comprove, com documentos (contracheques, declarações de imposto de renda e outros), a hipossuficiência alegada, para a apreciação do pedido de gratuidade de justiça nessa instância, no prazo de 10 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator